Tribunal: CARF
Processo: 19515.720812/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE. REGRA GERAL.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ILEGALIDADE.RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
INTERESSE COMUM.RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias aquelas pessoas que tenham interesse comum na constituição do fato gerador da obrigação tributária principal.
GRUPO ECONÔMICO.RESPONSABILIDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 210)
IMPUTAÇÃO DE CRIME.EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Cabe ao parquet a atribuição de imputar ao agente a prática de atos que resultem em fatos típicos ilícitos e culpáveis com a descrição dos aspectos objetivos e subjetivos do crime e respectiva individualização das condutas.

RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ART. 133, CTN. AQUISÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU DE ESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizada a aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento empresarial, com assunção de contratos e transferência de empregados, configura-se a sucessão tributária prevista no art. 133 do CTN. Reconhecida a responsabilidade da sucessora pelo crédito tributário, inclusive pelas multas moratórias e punitivas cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
CONTRIBUIÇÃO AO RAT. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. INCRA (Tema 495/STF). SEBRAE (Tema 227/STF). SESC/SENAC (Tema 1.079/STJ). NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
É constitucional a exigência da contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA por empresas urbanas e rurais, inclusive após a Emenda Constitucional no 33/2001.
De igual modo, a contribuição destinada ao SEBRAE possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não requer lei complementar para ser instituída.
No que toca ao SESC e ao SENAC, é legítima a exigência de contribuições ao SESC, SENAC e em se tratando de empresas prestadoras de serviços, não sendo sequer aplicado o limite de 20 salários-mínimos.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA DA EMPRESA SUCESSORA. SÚMULA CARF No 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório (Súmula CARF no 113).
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720812/2018-31
ACÓRDÃO
2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLANTICO SUL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA – EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE. REGRA GERAL.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no
72)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ILEGALIDADE.RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
INTERESSE COMUM.RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias
aquelas pessoas que tenham interesse comum na constituição do fato
gerador da obrigação tributária principal.
GRUPO ECONÔMICO.RESPONSABILIDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 210)
IMPUTAÇÃO DE CRIME.EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Cabe ao parquet a atribuição de imputar ao agente a prática de atos que
resultem em fatos típicos ilícitos e culpáveis com a descrição dos aspectos
objetivos e subjetivos do crime e respectiva individualização das condutas.

Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
2
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ART. 133, CTN. AQUISÇÃO DE FUNDO
DE COMÉRCIO OU DE ESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizada a aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento
empresarial, com assunção de contratos e transferência de empregados,
configura-se a sucessão tributária prevista no art. 133 do CTN. Reconhecida
a responsabilidade da sucessora pelo crédito tributário, inclusive pelas
multas moratórias e punitivas cujo fato gerador tenha ocorrido até a data
da sucessão.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
CONTRIBUIÇÃO AO RAT. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. INCRA (Tema 495/STF). SEBRAE (Tema
227/STF).
SESC/SENAC
(Tema
1.079/STJ).
NATUREZA
JURÍDICA.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
É constitucional a exigência da contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada ao INCRA por empresas urbanas e rurais, inclusive
após a Emenda Constitucional no 33/2001.
De igual modo, a contribuição destinada ao SEBRAE possui natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico e não requer lei
complementar para ser instituída.
No que toca ao SESC e ao SENAC, é legítima a exigência de contribuições ao
SESC, SENAC e em se tratando de empresas prestadoras de serviços, não
sendo sequer aplicado o limite de 20 salários-mínimos.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA DA EMPRESA SUCESSORA. SÚMULA CARF No
113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente
de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes
ou depois do evento sucessório (Súmula CARF no 113).
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
3
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a prejudicial de
decadência suscitada, assim como também a preliminar de ilegitimidade dos recorrentes
solidários para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a
multa qualificada aplicada ao patamar de 100%. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann
Junior, João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano (relatora), que: (i)
entenderam pela decadência dos créditos relativos ao período de janeiro a outubro de 2013,
inclusive, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN; (ii) acataram parcialmente a preliminar de
ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários, mantendo, apenas, a responsabilidade da
sucessora DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA, conforme o art. 133, do CTN; (iii) no mérito,
afastaram a qualificação da multa de ofício imposta, entendendo ausente dolo ou intenção.
Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal lavrada contra a empresa ATLÂNTICO SUL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA - EIRELI (“ATLÂNTICO SUL”), por meio da qual foi constituído o crédito tributário
relativo à Contribuição Patronal, ao GILRAT e às Contribuições de Terceiros referentes ao ano-base
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
4
de 2013, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados, no valor
total de R$ 19.268.131,33.
Conforme auto de infração, a d. Fiscalização incluiu como responsáveis solidários:
Simone Alexandra Barbieri Pompeu, Alexandre Oliver Gaspar Pompeu, Ambiental Bio Service
Ltda., Agape Construção Naval EIRELI e Dunbar Serviços e Segurança Eireli, nos termos dos
dispositivos do Código Tributário Nacional, assim relacionados:
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
FUNDAMENTO LEGAL
Simone Alexandra Barbieri Pompeu –
“Sra. Simone”
Artigo 135, inciso III, do CTN
Alexandre Oliver Gaspar Pompeu – “Sr.
Alexandre”
Artigo 124, inciso I, do CTN
Agape
Construção
Naval
Eireli
–
“AGAPE”
Artigo 124, inciso I, do CTN
Ambiental Bio Service Ltda. EPP –
“AMBIENTAL”
Artigo 124, inciso I, do CTN
Dunbar Serviços de Segurança – EIRELI
– “DUNBAR”
Artigos 124, inciso I, e 133 do CTN
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a autuação baseou-se no fato de que “a
empresa registrou em GFIP como sendo pelo SIMPLES NACIONAL, não tendo essa condição, tanto
por falta de opção pelo sistema assim como pela impossibilidade de poder aderir ao mesmo,
devido possuir faturamento elevado, isto é, acima do permitido para adesão ao sistema.”
De fato, consta nos autos que a ATLÂNTICO SUL declarou indevidamente sua
condição de optante pelo SIMPLES NACIONAL. Ressalta-se, contudo, que tal equívoco não altera,
por si só, a regra de recolhimento das contribuições previdenciárias, como será demonstrado
adiante. O que se verificou, em verdade, foi a ausência de recolhimento de quaisquer valores a
título de contribuições previdenciária no ano de 2013, exceto a retenção de 11%, prevista no art.
31, da Lei no 8.212/91.
Consta ainda do Termo de Verificação Fiscal a decretação de falência da ATLÂNTICO
SUL, bem como a utilização de relatório fiscal de autuação pretérita – Processo Administrativo no
19515.720.595/2016-17 – para justificar a responsabilização solidária dos demais envolvidos.
Devidamente intimados, todos os coobrigados, exceto a própria ATLÂNTICO SUL,
apresentaram Impugnações. Nessas manifestações, os devedores solidários buscaram afastar a
responsabilidade que lhes fora atribuída e, em grande parte, aderiram à defesa de mérito
apresentada por Simone Alexandra Barbieri Pompeu, sócia da ATLÂNTICO SUL, entendida por eles
como a única efetivamente legitimada a discutir a exigência fiscal.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
5
Apenas a Dunbar Serviços e Segurança, além de questionar sua inclusão como
solidária, adentrou ao mérito, arguindo a decadência de parte do crédito tributário.
Em sua defesa, a Sra. Simone sustentou. além da ausência de responsabilidade
tributária, com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional: (i) a ilegitimidade da
cobrança período de janeiro a outubro de 2013, em razão da decadência; (ii) a ilegitimidade da
exigência da contribuição ao INCRA e SEBRAE; (iii) a ilegitimidade da exigência da contribuição ao
RAT pelo empregador; (iv) a ilegitimidade da Contribuição ao SESC e ao SENAC, em se tratando a
ATLÂNTICO SUL de empresa prestadoras de serviços; bem como (v) a inviabilidade de exigência de
multa de ofício aos eventuais devedores solidários e da multa agravada, reputada inconstitucional.
O V. Acórdão no 14-90.600, proferido pela DRJ, houve por bem negar provimento às
impugnações apresentadas. Entendeu pela legitimidade da responsabilidade solidária,
reconhecendo a formação de grupo econômico “de qualquer natureza, de modo a abarcar tanto
aqueles que foram regularmente constituídos, nos moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76,
quanto aos “grupos de empresas” com direção, controle ou administração exercida direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, que como visto no presente caso, centralizava-se na
unidade familiar.”
Quanto ao mérito, a DRJ afastou a alegação de decadência, aplicando a regra do art.
173, do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de ocorrência de fraude, simulação e
conluio.
No tocante às contribuições questionadas, afirmou a DRJ ser matéria de
competência privativa do Poder Judiciário, exceto em relação às Contribuições ao SESC e ao
SENAC, cuja exigência foi mantida com base na jurisprudência C. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à multa agravada, afastou o argumento de caráter confiscatório, igualmente por entender
tratar-se de questão constitucional.
Diante dessa decisão, os coobrigados, com exceção da ATLÂNTICO SUL,
interpuseram Recursos Voluntários, que ora se encontram sob análise.

VOTO VENCIDO

Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade.
Devem, portanto, ser conhecidos.

Conforme se extrai dos fatos acima narrados, trata-se de controvérsia acerca da
exigibilidade de contribuições previdenciárias e de terceiros, devidas no ano-base de 2013. A
apuração de tais créditos decorreram de fiscalização procedida para fins de apurar os
recolhimentos conforme o SIMPLES NACIONAL, regime equivocadamente declarado pela
contribuinte ATLÂNTICO SUL, nas GFIP do período.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
6

Entretanto, embora tenha sido verificado equívoco na declaração do regime ao qual
a Contribuinte ATLÂNTICO SUL não poderia estar submetida, a d. Fiscalização constatou que, no
ano-calendário em análise, deixaram de ser recolhidas as contribuições previdenciárias e de
terceiros devidas, o que motivou a constituição dos respectivos créditos tributários.
Previamente à apreciação do mérito — quanto à exigibilidade das contribuições,
suscitada apenas pela Sra. Simone, e quanto à decadência parcial do crédito, arguida pela Sra.
Simone e pela DUNBAR —, cumpre examinar a sujeição passiva solidária atribuída no
correspondente Termo de Sujeição Passiva Solidária, especialmente considerando que a
Contribuinte ATLÂNTICO SUL não interpôs recurso.
I – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: PESSOAL, SOLIDÁRIA E POR SUCESSÃO

Antes de adentrar na análise dos recursos voluntários quanto à atribuição de
responsabilidade tributária à sócia da ATLÂNTICO SUL e às demais pessoas físicas e jurídicas,
cumpre observar que os argumentos de inconstitucionalidade de lei não podem ser conhecidos
por este Conselho, em razão da vedação prevista no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, conforme
já consolidado pela Súmula CARF no 02:
Súmula CARF 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
I.1 – Da Responsabilidade Pessoal da Sra. Simone (art. 135, inciso III, do CTN)
Conforme consta do lançamento fiscal e respectivo Relatório, com base no art. 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, foi atribuída a responsabilidade tributária pessoal pelos
créditos tributários à Sra. Simone, única sócia da ATLANTICO SUL.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas respondem pessoalmente pelos créditos tributários quando decorrentes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
Para fundamentar tal sujeição passiva, assim dispôs a d. Fiscalização:
“A sócia da falida realizou transferências a si própria pessoa física, seu marido, sua
filha, sua outra empresa, para um estaleiro de seu marido, claramente estranhas
às atividades mencionadas no seu objeto social. (Anexo 65). Devidamente
intimada não explicou os pagamentos.
Os pagamentos feitos a ela somaram R$ 640.435,11, num ano que antecede o
pedido de auto falência.
Por isso, trata-se de convergência de responsabilidade para terceiros em
decorrência da prática de ato ilícito, por excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Prescinde de responsabilidade subjetiva – dolo ou
culpa. Não há norma legal que desonere o devedor principal, razão pela qual,
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
7
segundo o entendimento dos Tribunais o qual foi adotado pela RFB, aplica-se a
responsabilidade solidária para todos os envolvidos.
São os casos de Diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado (CTN, art. 135, inciso III)
É o caso da sócia da empresa Simone Pompeu.
No caso, a fiscalização atribuiu à Sra. Simone responsabilidade pessoal por
transferências financeiras a si própria, ao marido, à filha e a empresas do núcleo familiar,
entendidas como estranhas ao objeto social. Tais movimentações, no valor de R$ 640.435,11,
realizadas no ano anterior à falência da ATLÂNTICO SUL, foram consideradas indicativas de
esvaziamento patrimonial.
Todavia, ainda que tais depósitos pudessem caracterizar excesso de poder ou
infração contratual, não foi comprovado o nexo causal entre esses atos e o não recolhimento das
contribuições previdenciárias ora em exigência.
De fato, “o caput do artigo 135 contempla a responsabilidade dos sujeitos
mencionados nos incisos I a III, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
dos atos ilícitos lá previstos (excesso de poder, infração de lei etc.).” Ou seja, “há responsabilidade
quando a infração resulta nas obrigações tributárias”1 (g.n.).
Disto se infere que, ainda que se pudesse entender que os depósitos realizados pela
Sra. Simone configurariam excesso de poder ou infração ao contato social – até que teriam
contribuído para a falência da empresa ATLANTICO SUL (hipótese apenas arguida, pois a análise
das demonstrações de resultados e dos balancetes não conduz a tal conclusão) – para fins de
incidência do art. 135, seria imprescindível comprovar que o não cumprimento das obrigações
tributárias decorreu diretamente desses atos, o que, inequivocadamente, não se demonstrou.
Acrescente-se que o equívoco constatado na GFIP — consistente na indevida
indicação de enquadramento no regime do SIMPLES NACIONAL — tampouco ensejou o não
cumprimento da obrigação tributária, pois, como acima mencionado, mesmo que a ATLÂNTICO
SUL estivesse submetida a tal regime, as contribuições previdenciárias, tendo em vista a atividade
por ela desenvolvida, permaneceriam sendo recolhidas sobre a folha de pagamento. Desse modo,
verifica-se que tal informação equivocada na GFIP, não se caracteriza ato doloso ou irregular nos
termos legais, a garantir a incidência do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Ademais, a própria autuação fiscal não vinculou a constituição dos créditos
tributários a tal equívoco, muito menos à sujeição passiva da Sra. Simone. O Termo de Verificação
Fiscal, ao contrário, é expresso em atribuir a suposta responsabilidade aos depósitos a terceiros,
considerados sem causa.
Não obstante os fundamentos apresentados pela d. Fiscalização para imputar
responsabilidade tributária pessoal à Sra. Simone, a simples inadimplência não caracteriza

1 FERRAGUT, Maria Rita. In Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
8
hipótese de incidência do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, a
jurisprudência é firme:
AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO
PELA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS ATOS DEFINIDOS NO ART. 135 DO CTN OU DA
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DEFERIDO
UNICAMENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO E DA FRUSTRAÇÃO
DA VENDA DO BEM PENHORADO. SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA.
ÔNUS DA PROVA DO FISCO DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO
CTN. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.101.728/SP, REL.
MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI (DJe 23.03.2009) E ERESP. 702.232/RS, Rel. MIN.
CASTRO MEIRA (DJe 26.09.2005). RECURSO ESPECIAL DE AMILTON DA CUNHA
BARATA PROVIDO PARA EXCLUIR O AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
FISCAL. PRETENSÃO DE AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE
O VALOR DA CAUSA (APROXIMADAMENTE R$ 7.500,00). AUSÊNCIA DE
IRRISORIEDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. Esta Corte firmou entendimento de que a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta
a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
2. No caso concreto, ressai dos autos, sem a necessidade de dilação probatória,
que o redirecionamento foi provocado unicamente em razão da frustração da
venda de bem anteriormente penhorado. Não se cogitou, em nenhum momento,
da apresentação de qualquer indício da prática dos atos listados no art. 135 do
CPC; por isso, o pedido de redirecionamento deve ser indeferido. (...)”
(Resp no 1.267.232/PR – Ministro Mauro Campbell Marques – Dje 08/09/2011)
Dessa forma, não tendo a d. Fiscalização demonstrado que a obrigação tributária
em questão decorreu da atuação da Sr. Simone com excesso de poder, infração à lei, contrato
social ou estatuto, ausentes estão os elementos necessários à imputação de sua responsabilidade
pessoal, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Por fim, tampouco vislumbro cabimento na atribuição da solidariedade, prevista no
art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional à Sra. Simone, análise esta que passo a realizar em
conjunto com as demais pessoas físicas e jurídicas cuja sujeição passiva foi fundamentada em
referido dispositivo.
I.2 – Da Responsabilidade Solidária da Sra. Simone, do Sr. Alexandre, da AMBIENTAL, da AGAPE
e da DUNBAR (artigo 124, inciso I, do CTN)

O art. 124 do Código Tributário Nacional prevê duas hipóteses distintas de
solidariedade:
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
9
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.

A primeira hipótese, prevista no inciso I, refere-se à solidariedade de fato, de
natureza objetiva, mas que exige a demonstração de interesse jurídico comum, entendido como a
participação conjunta ou coordenada na realização do próprio fato gerador. Ressalte-se que esse
interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico no resultado da operação
tributada.

Conforme assinala Fabiana Carsoni Fernandes2, a solidariedade prevista no art. 124,
I, do Código Tributário Nacional, legitima-se quando duas ou mais pessoas compartilham um
interesse jurídico comum ao praticam conjuntamente o fato gerador, o que permite a constituição
do crédito tributário por meio de um único auto de infração, eliminando a necessidade de
múltiplos lançamentos. E assim arremata:
“O art. 124, portanto, não é norma de responsabilidade tributária, mas de
solidariedade, ou seja, regula o adimplemento do crédito tributário pelos sujeitos
passivo coobrigados, por lei, o que se confirma pelos elementos literal e
sistemáticos acima referidos”

A segunda hipótese, prevista no inciso II, corresponde à solidariedade legal, que
prescinde da comprovação de interesse jurídico, bastando que a lei atribua expressamente a
responsabilidade a determinada pessoa ou entidade. Trata-se, portanto, de solidariedade não
entre contribuintes, mas entre estes e terceiros responsáveis, desde que a lei assim disponha.

No caso concreto, a solidariedade atribuída aos Recorrentes Sra. Simone, Sr.
Alexandre, AMBIENTAL, AGAPE e DUMBAR foi fundamentada pelo inciso I, do art. 124, do Código
Tributário Nacional, isto é, como se houvesse solidariedade entre contribuintes que teriam
concorrido para a constituição do crédito tributário. Assim, incumbia ao Fisco comprovar o
interesse jurídico desses Recorrentes na situação que deu origem ao fato gerador da obrigação
principal.
Todavia, a análise dos autos revela que a autoridade fiscal se desincumbiu desse
ônus. O Relatório Fiscal limitou-se a indicar elementos voltados à caracterização de grupo
econômico entre a ATLÂNTICO SUL e as pessoas elencadas no Termo de Sujeição Passiva Solidária,
com base em vínculo societários e de gestão, como a fundamentação do auto tivesse calcada no
art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Cite-se, a propósito o relatório fiscal integrante do lançamento fiscal:
“Alexandre é marido de Simone e também é sócio de fato da falida.

2 In Solidariedade por Interesse Comum (Art. 124, Inciso I, do CTN): os Trabalhos de Rubens Gomes de
Sousa Preparatórios do CTN e sua Influência na Compreensão do Dispositivo. Revista de Direito Tributário,
50.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
10
Segundo o seu depoimento ao administrador da massa falida (Anexo 28), a sócia-
administradora teve uma infância e uma criação bem simples, e que seu marido
orienta a participação em licitações e pregões públicos. Afirma que ele não é o
verdadeiro proprietário da Falida, mas eventualmente prestava consultoria à
Falida no aspecto da participação em certames licitatórios. Que seu marido é
titular da Atlântica Boats Estaleiro, atualmente Agape Construção Naval. Falida
somente operava com licitações e contratos públicos.
Cabe ressaltar que Alexandre assinava junto com a sócia empréstimos junto aos
bancos.
Além disso a Falida transferiu para a pessoa física do marido R$ 780.426,62
(Anexo 65). Devidamente intimada, a empresa não explicou os pagamentos.
Como citado acima Alexandre e Simone constituem uma unidade familiar como
também uma Sociedade em comum não personificada) – Configura-se sociedade
de fato quando não estão constituídas formalmente. As pessoas físicas
componentes da sociedade respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações sociais (CTN, art. 124, inciso I, combinado com Lei no 10.406/02 –
CC/2002, art. 986 e 990)”
“Os Grupos Econômicos podem ser de direito ou de fato, podendo se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação). Se caracteriza a formação de grupo econômico de fato, através de
análise fática que tornou possível a constatação de combinação de recursos e/ou
esforços para a consecução de objetivos comuns.
No caso, Simone, Alexandre, sua filha e suas empresas constituem um grupo
econômico.
Houve a transferência sem causa de 11.5 milhões para a empresa Agape, estaleiro
do Alexandre e de 174 mil para a empresa da sócia Ambiental (Anexo 65).”
Tais provas poderiam ter relevância para fins de imputação solidária se a autuação
estivesse amparada no inciso II, do art. 124, do CTN – hipótese de solidariedade por imposição
legal, que atribui responsabilidade a terceiro – mas não suprem a exigência de comprovação do
interesse jurídico comum, indispensável à aplicação do inciso I.
Dessa forma, ausente a prova de que os Recorrentes Sra. Simone, Sr. Alexandre,
AMBIENTAL, AGAPE e DUMBAR tenham atuado conjuntamente na realização do fato gerador, não
se verificando, no caso concreto, os requisitos legais para a manutenção da responsabilidade
solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
Assim, afasto a solidariedade atribuída à Sra. Simone, ao Sr. Alexandre, à
AMBIENTAL, à AGAPE e à DUNBAR, com base no referido dispositivo legal.
II.3 – Da Responsabilidade por Sucessão à DUNBAR (atual denominação social de ALPHAGRAMA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., “ALPHAGRAMA” (art. 133, do CTN)
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
11
Conforme se verifica do auto de infração e Relatório Fiscal, atribuiu-se, também,
responsabilidade tributária à empresa DUNBAR, atual denominação social da empresa
ALPHAGRAMA, fundamentada nos arts. 124, inciso I, e 133, ambos do Código Tributário Nacional.
Conforme acima exposto, entendo que não há como se atribuir solidariedade a ora
Recorrente DUNBAR com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
No entanto, diversa é a conclusão quanto à responsabilidade tributária imputada
com fundamento no art. 133, do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação
judicial:
I – em processo de falência;
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação
judicial.
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente for:
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade
controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo
ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus
sócios; ou
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação
judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.
§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa,
filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à
disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de
alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos
extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.
Embora anacrônica a imputação do Recorrente DUNBAR como solidário, pelo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, concomitante à responsabilidade prevista no 133, no
mesmo diploma – pois, como mencionado no tópico precedente, a solidariedade pressupõe a
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
12
concorrência de dois ou mais contribuintes para a ocorrência do fato gerador, enquanto a
hipótese do 133 “implica a transferência da obrigação de quitar o crédito tributário para um
terceiro, em virtude do desaparecimento, ou não, do devedor originário3” – afastada a
solidariedade, possível de aplicação a responsabilidade por sucessão.
Nessa perspectiva, caberia aferir se se configurou a hipótese descrita no art. 133 do
Código Tributário Nacional, ou seja, a sucessão decorrente da aquisição de estabelecimento.
Pois bem. Diante das diligências realizadas pela d. Fiscalização, entendo que a
Recorrente DUNBAR subsome-se à hipótese de aquisição de “fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional”, tendo dado continuidade à exploração da
atividade anteriormente exercida pela ATLÂNTICO SUL.
Com efeito, conforme demonstram as informações contantes do Relatório Fiscal, a
Recorrente DUNBAR não apenas assumiu diversos contratos de prestação de serviço de vigilância
anteriormente geridos e executados pela ATLÂNTICO SUL, como também absorveu parte de seus
funcionários, consoante se extrai dos trechos abaixo:
“b) Isaias Batista Ribeiro, CPF 136.301.628-86 (Anexo 29)
Foi admitido na Falida na função de vigilante em 08.09/2009 e que não havia sido
dado baixa em sua Carteira de Trabalho. Mesmo assim, foi admitido na empresa
Alphagama Segurança e Vigilância Ltda, CNPJ 13.649.611/0001-54 em
01/12/2013. Que manteve os dois contratos de trabalho e que quando a Falida
perdeu o contrato com a ETC, a Alphagama assumiu o mesmo. Que tem
conhecimento que alguns dos contratos perdidos pela Falida foram assumidos
pela Alphagama tais como a ETC as FATEC, Fundação Casa, Município de São
Paulo, Defensoria Pública, etc. Que existem rumores que as duas empresas sejam
do mesmo dono. Que 90% dos empregados da Falida foram transferidos para a
Alphagama ou foram contratados pela Alphagama no curso do contrato de
trabalho com a Falida.
Em 22.02.2016, o administrador da massa falida novamente encaminhou algumas
diligências efetuadas por ele e que poderiam ser úteis a esta fiscalização:
c) Tiago Batista Ribeiro, CPF 228.539.978 (Anexo 29)
Foi admitido na Falida na função de vigilante em 09/09/2009 e solicita a
Administração Judicial que seja dado baixa em sua Carteira de Trabalho. Mesmo
assim, em 91/12/2013 também, foi contratado pela empresa Alphagama
Segurança e Vigilância Ltda. CNPJ 13.649.611/0001-54. Que manteve os dois
contratos de trabalho e que quando a Falida perdeu o contrato com as ETEC, a
Alphagama assumiu o mesmo. Que não recebeu nenhuma verba rescisória da
Falida. Que tem conhecimento que alguns contratos perdidos pela Falida foram
assumidos pela Alphagama tais com a ETEC a FATEC, Fundação Casa, Município de

3 FERRAGUT, Maria Rita, in Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. Editora Noeses, 2005,
pg.73.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
13
São Paulo, Defensoria Pública, etc. Que existem rumores que as duas empresas
sejam do mesmo dono. Que 90% dos empregados da Falida foram transferidos
para a Alphagama ou foram contratados pela Alphagama no curso do contrato de
trabalho com a Falida. Esta diligência foi realizada em 31/07/2015.
d) Rafael Bruno Lopes, CPF 372.993.928-95 (Anexo 29)
Informou haver sido empregado da Falida na função de vigilante em 08/09/2009 e
solicita da Administração Judicial que seja dado baixa em sua Carteira de
Trabalho. Que havia ficado afastado do trabalho por uma fratura sofrida, sendo
que quando restabelecido e reabilitado, a empregadora já tinha tido sua quebra
decretada. Que não recebeu nenhuma verba rescisória da Falida. Que 90% dos
empregados da Falida foram transferidos para a Alphagama ou foram contratados
pela Alphagama no curso do trabalho com a Falida. Que havia sido informado
pelos seus supervisores que também seria transferido para a Alphagama quando
estivesse reabilitado ao trabalho pelo INSS. Esta diligência foi realizada em
31/07.2015.
(...)
g) Edna Fibla, CRC 128.104 (Anexo 30)
Contadora, foi contratada em 2013 na condição de escritório externo de
contabilidade. Que notou algumas inconformidades com as práticas contábeis
geralmente aceitas, sendo que refez a contabilidade de 2012. Que levantou todos
os documentos existentes e substituiu as DIPJ e ECD, tendo protocolado a DIPJ
retificadora em 2014. Que elaborou novo Livro Diário a ser lançado no sistema
Sped tão logo autorizado pela JUCESP. Que o protocolo do pedido de lançamento
no sistema Sped ocorreu em 08/10/2014. Que tem todos os documentos da
falida. Em relação à intimação recebida declara que não possui a composição
apresentada pela Receita Federal, sendo que a composição que tem é aquela que
foi retificada. Que também é contadora da Alphagama e que não é sucessora da
falida. Apresentou uma carta dirigida ao administrador da massa falida, de
21/01/2016, se comprometendo a verificar junto à JUCESP a retificação da
contabilidade.
Ademais, os depoimentos colhidos pelo administrador da massa falida,
encaminhado à d. Fiscalização, confirmam a transferência dos funcionários da ATLÂNTICO SUL
para a então ALPHAGAMA. Veja-se:
“Para melhor embasar a sucessão da Alphagama depois da falência da fiscalizada,
tomamos a data do pedido de falência da Atlântico Sul que foi em outubro de
2014 (Anexo 28 – folha 39). Relacionamos então os empregados da falida em
janeiro de 2004 (Anexo 62) e os empregados da Alphagama depois da falência –
tomamos o mês de janeiro de 2015 (Anexo 63). Constatamos que 707
empregados constantes da primeira relação constavam como empregados da
Alphagama em janeiro de 2015 !!! (Anexo 64). Confirma-se então o que foi dito
nos depoimentos dos três ex-empregados da Atlântico Sul – uma grande parte
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
14
dos empregados da falida foi para a Alphagama, além do fato de que ela
continuou com os mesmos clientes da falida.”

Embora o Recorrente sustente que a absorção de empregados decorreu de
Convenção Coletiva da SESVESP, entendo que tal circunstância não afasta a responsabilidade por
sucessão prevista no art. 133, do Código Tributário Nacional.

Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho é celebrada entre sindicatos de
trabalhadores e de empregadores, com o objetivo de estabelecer regras e condições de trabalho
aplicáveis à categoria, complementando ou ajustando a legislação trabalhista à realidade de
determinado setor e prevenindo conflitos. É nesse contexto que se insere a cláusula 52, invocada
pela Recorrente DUMBAR, a qual dispõe sobre a “Preferência na Contratação dos Empregados”.

Todavia, tais convenções disciplinam relações de direito privado, em que os
titulares dos direitos podem deles dispor, renunciar ou transacionar. Daí ser legítima a previsão de
que “as empresas que assumirem o contrato, não estarão sujeitas ao passivo trabalhista deixado
pela empresa pretérita, em nenhuma hipótese”. Diversa, entretanto, é a lógica do direito público,
no qual prevalece a indisponibilidade do interesse público, não sendo possível transacionar
quanto à responsabilidade tributária decorrente da sucessão prevista no art. 133, do Código
Tributário Nacional.

Saliente-se, por fim, que, quanto à assunção dos contratos anteriormente firmados
e geridos pela ATLÂNTICO SUL, a própria Recorrente DUMBAR reconhece tal fato, conforme se
extrai da seguinte afirmação constante em sua defesa:
“Ressalte-se que quando a empresa falida deixou de concorrer com a
Impugnante, em razão do encerramento de suas atividades comerciais, a empresa
Impugnante, após vencer em certames licitatórios, passou a executar alguns dos
contratos que antes eram executados pela empresa falida, sendo que, diante da
falência da Atlântico Sul, uma vultosa quantia de pessoas já treinadas a realizar a
atividade de segurança e vigilância, isto é, já dotadas de todo know-how
necessário, ficou disponível à contratação no mercado de trabalho. Nesse sentido,
a contratação de tais pessoas era muito mais vantajosa para a Impugnante – e
para qualquer outra empresa do ramo – do que a busca e seleção de pessoas
inexperientes ou de experiência incerta, as quais ainda precisam ser ensinadas e
treinadas, o que implicaria um dispêndio maior de tempo e uma menor
produtividade, pelo menos, a princípio. E é exatamente situação como esta que a
Convenção Coletiva da SESVESP visa ajustar e facilitar, de forma que a contratação
dos empregados da empresa falida pela Impugnante se deu com base em
incentivo dado pelo próprio Sindicato representante da categoria!”

No entanto, a Recorrente DUNBAR sustenta que a assunção dos contratos teria
decorrido de certames licitatórios realizados em razão da falência da ATLÂNTICO SUL, motivo pelo
qual não poderia ser caracterizada como aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento
comercial, industrial ou profissional.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
15
Contudo, ao buscar comprovar tal alegação, a Recorrente apresentou apenas
documentos relativos a licitações ocorridas quando a ATLÂNTICO SUL ainda se encontrava em
pleno exercício de suas atividades, nos anos de 2012 e 2013, tendo inclusive participado desses
certames como concorrente da ora Recorrente. Apenas um dos certames apresentados não
contou com a participação da ATLÂNTICO SUL, mas este se deu em 2014, período anterior à
decretação da falência.
O período relevante, entretanto, é o posterior à falência da ATLÂNTICO SUL,
hipótese em que, de fato, haveria causa de extinção contratual, nos termos do art. 137, inciso IV,
da Lei no 14.133/21. Ademais, segundo informações fornecidas pela própria Recorrente, a
assunção dos contratos pode ter ocorrido de forma indireta, uma vez que a modificação da
estrutura da empresa contratada por meio de licitação não constitui, por si só, causa de extinção
contratual, salvo quando comprometer sua capacidade de execução. Esse cenário, aliás, não é
incomum, tanto que, como já afirmado e demonstrado nos autos, houve contrato firmado entre a
Recorrente DUNBAR e a ATLÂNTICO SUL para subcontratação de serviços de segurança (fl. 788).
Com efeito, o Relatório Fiscal também registra transferências bancárias entre a
ATLÂNTICO SUL e a então ALPHAGRAMA. Embora a d. Fiscalização não tenha atribuído a tais
operações a natureza de pagamento pela aquisição de fundo de comércio, a Recorrente
antecipou-se em afastar essa interpretação, alegando tratar-se de valores decorrentes de
subcontratação de serviços de segurança entre as partes (fl. 788).
Acrescenta, ainda, que, em decorrência desta subcontratação, a Recorrente passou
a atender diretamente a cliente anteriormente vinculada à ATLÂNTICO SUL, por ocasião da
falência desta (fl. 796).
Desta forma, a própria Recorrente DUMBAR reconhece ter assumido contratos
antes geridos pela ATLÂNTICO SUL, circunstância que, à luz dos demais elementos constantes dos
autos, caracteriza a aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, nos termos do art. 133 do Código Tributário Nacional.
Nestes termos, embora afaste a solidariedade imputada à Recorrente DUMBAR com
fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, entendo configurada sua
responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do art. 133, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Reconhecida a responsabilidade tributária por sucessão da Recorrente
DUMBAR, não prospera a alegação de impossibilidade de imposição de penalidades – sejam de
natureza moratória ou punitiva – ao responsável tributário.

Com efeito, o sistema jurídico-tributário não excepciona a aplicação de multas ao
responsável, desde que presentes os pressupostos legais de sua exigibilidade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio
da seguinte súmula:
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
16
"Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.”
(Súmula 554)

Tal entendimento foi consolidado em julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos (REsp 923.012/MG), no qual se firmou que "a responsabilidade tributária do sucessor
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por
representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor,
desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão."

Este Conselho igualmente sumulou tal entendimento, conforme se infere da Súmula
CARF no 113:
“A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.”

Desse modo, não procede a alegação de inviabilidade de aplicação de penalidades
ao sucessor tributário. Ao contrário, tanto a legislação, como a jurisprudência e doutrina são
firmes em reconhecer que a imposição de multas — moratórias ou punitivas — é plenamente
admissível, desde que preenchidos os requisitos legais e corridos os fatos geradores antes da
consumação do ato sucessório.
II – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Pois bem. Mantida a responsabilidade por sucessão da DUNBAR — ou, ainda que
superadas as demais responsabilidades acima analisadas —, e considerando tratar-se de matéria
de ordem pública, cujo reconhecimento aproveitaria inclusive à Contribuinte ATLÂNTICO SUL, que
não se insurgiu contra a autuação fiscal, passo à análise da decadência.
Conforme alegado nos recursos apresentados por Simone e pela empresa DUNBAR,
parte do crédito tributário estaria fulminada pela decadência, uma vez que o período autuado se
refere ao ano de 2013 e a ciência do auto de infração ocorreu apenas e novembro de 2018

A decisão da DRJ afastou essa alegação, entendendo aplicável a regra do art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de ocorrência de fraude, dolo e/ou
simulação.

No entanto, entendo que, no caso, deve prevalecer o prazo decadencial previsto no
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, pois não restaram comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude ou simulação.

É certo que há controvérsia quanto à responsabilidade solidária dos demais
autuados e à eventual formação de grupo econômico, vinculada a pagamentos sem causa
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
17
realizados no passado, questão que é objeto de discussão em outro processo administrativo (no
19515.720.595/2016-17). Todavia, tais elementos não guardam relação direta com fraude ou
simulação no recolhimento das contribuições ora exigidas.

A infração descrita no auto de infração limitou-se ao preenchimento equivocado da
GFIP, com a indicação da ATLÂNTICO SUL como optante pelo SIMPLES NACIONAL. A imputação de
fraude, dolo ou simulação baseou-se unicamente nesse lado, o que também fundamentou a
aplicação da multa de ofício qualificada. Vejamos:
"O contribuinte classificou a empresa em GFIP como optante pelo SIMPLES
NACIONAL, quando não possuía essa qualidade.
Assim, a multa foi qualificada devido à constatação da conduta de fraude (alterou
informação em GFIP com a intenção de não declarar a contribuição previdenciária
patronal e contribuição para terceiros) por parte do contribuinte, conforme
detalhado ao longo deste relatório. Foi aplicada, portanto, a multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento)."
De fato, houve o erro formal na GFIP, mas ele não foi determinante para o não
recolhimento das contribuições previdenciárias. Empresas cuja atividade é de limpeza, vigilância
e/ou construção, ainda que enquadradas no SIMPLES NACIONAL, estão obrigadas ao recolhimento
da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 13 da Lei
Complementar no 123/2006, combinado com o art. 18, § 5o-C. Vejamos:
“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso
XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado
o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste
artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18
desta Lei Complementar; (...)”

“Art. 18. (...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
18
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
VII - serviços advocatícios.

Assim, embora não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições
previdenciárias devidas, tal fato não é decorrente da informação à suposta submissão ao SIMPLES
NACIONAL, eis que, repita-se, o enquadramento em tal regime não afastaria o recolhimento das
contribuições sobre a folha de pagamento, em razão da atividade desenvolvida pela autuada
ATLÂNTICO SUL.

Além disso, a GFIP continha informações completas sobre os trabalhadores da
empresa, o que demonstra a ausência de intuito de ocultar dados do Fisco. A conduta não
configurou obstáculo ao acesso da fiscalização, pressuposto essencial para caracterizar fraude ou
sonegação, conforme definem o art. 72 da Lei no 4.502/64, o art. 1o da Lei no 4.729/65 e o art. 1o
da Lei no 8.137/90.

O ato ou omissão que caracteriza a sonegação ou fraude pelo contribuinte é o que
tem como objetivo criar obstáculos para que o Fisco tenha ciência das informações relativas ao
fato gerador do tributo, o que, como visto, não é a hipótese do caso vertente.

O art. 72, da Lei no 4.502/64 define fraude fiscal, nos seguintes termos;
“Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.” (g.n.)

Na mesma toda é a Lei no 4.729/65, que define crime de sonegação fiscal, assim
dispondo em seu art. 1o:
“Constitui crime de sonegação fiscal o ato de prestar declaração falsa ou omitir
informação, bem como o ato de inserir elementos inexatos ou omitir,
rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros
exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de
tributos devidos à Fazenda Pública”

Ou seja, a lei é expressa ao atrelar a sonegação ao ato ou omissão que tenha a
intenção de exonerar o pagamento de tributo. Ainda, completa o art. 3o da Lei que “somente os
atos definidos nesta Lei poderão constituir crime de sonegação fiscal.”
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
19

Ainda, no mesmo sentir é a Lei no 8.137/90, que ao definir os crimes contra a ordem
tributária, dispõe em seu art. 1o:
“Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço,
efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.”

Nota-se, portanto, que a fraude ou simulação pelo contribuinte está conectada a
atos ou omissões que tenham como intuito criar obstáculos ao acesso à informação ao Fisco, a fim
de suprimir ou reduzir tributos.

Como bem ponderado por Leonardo Aguirra Andrade4, “apenas de a arrecadação
ser o bem jurídico protegido, o legislador elegeu o obstáculo ao acesso à informação fiscal como
critério de identificação do crime. Portanto, o contribuinte que declara o tributo e não realiza o seu
pagamento fica em uma condição melhor – na medida em que tal contribuinte não tem o risco de
ser considerado criminoso – do que o contribuinte que não declara e não paga o tributo. Isto é, a
ausência de declaração ou a declaração inexata é a prática punível. Ou seja, embora nas duas
hipóteses o tributo tenha deixado de ser recolhido, a mentida ou a omissão da informação é fator
de ‘discrimen’ e ela enseja a caracterização do crime de sonegação fiscal. No tipo penal da
sonegação fiscal, não se trata de qualquer prestação de informação inexata ou omissão de
informação fiscal. Para sua caracterização, é necessário que a conduta seja dolosa.” (g.n.)
Assim, embora não recolhidas as contribuições devidas, o erro no preenchimento
da GFIP não revela dolo ou fraude. Logo, não se aplica o art. 173, I, do CTN, devendo incidir a regra
do art. 150, § 4o, que considera o prazo decadencial contado da ocorrência do fato gerador
quando houver pagamento antecipado, ainda que parcial.

De fato, tendo em vista que houve a retenção de contribuições previdenciárias
mediante retenção de 11% do valor bruto de notas fiscais ou fatura de serviços, nos termos do art.
31, da Lei no 8.212/91, o que ensejou inclusive a dedução dos respectivos valores do montante
autuado, configurado o pagamento antecipado, o que atrai a aplicação da Súmula CARF no 99:

4 in A Impossibilidade de a Receita Federal aplicar a Multa Qualificada Federal de 150%. Revista Direito
Tributário Atual – RDTA no 37.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
20
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, dos valores considerados devidos pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se refere a autuação.”

Assim, o dies a quo do prazo decadencial é a data em que o tributo deveria ter sido
recolhido. Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu apenas em novembro de
2018, entendo que se operou a decadência do direito ao crédito relativa às contribuições dos
meses de janeiro a outubro (esta última cujo recolhimento se deu em 15 de novembro),
remanescendo a exigência das contribuições dos meses de novembro (recolhimento dezembro),
dezembro e 13o (recolhimento janeiro).
III – DO MÉRITO SUCITADO PELA SRA. SIMONE: Da Inexigibilidade das Contribuições
Previdenciárias e de Terceiros
Por fim, caso não prevaleça o meu entendimento acerca da responsabilidade
pessoal da Sra. Simone, impõe-se a análise das razões de mérito relativas à inexigibilidade das
exações em comento, por ela suscitadas.
Conforme exposto, a Sra. Simone é a única que se insurge quanto ao mérito das
exigências das contribuições em questão. Antes de adentrar na análise da eventual insubsistência
dos créditos tributários, cumpre consignar que as supostas ofensas aos princípios da isonomia
processual, da proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa —
especialmente quanto ao alegado prazo exíguo da fiscalização — não serão analisadas, em razão
do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, bem como da Súmula CARF no 02, já
mencionados.

No mais, é importante destacar o entendimento sumulado por este Conselho de
que ‘o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento’ (Súmula CARF no 162). Assim, cai por terra qualquer argumentação
nesse sentido, razão pela qual afasto a alegação de nulidade do auto de infração.
III.1. – Da Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Contribuição ao INCRA, ao SEBRAE E RAT
Não bastasse a preliminar de mérito suscitada pela Sra. Simone estar fundada em
suposta violação a princípios constitucionais — matéria cuja apreciação é vedada a este Conselho
—, a Recorrente também alega a insubsistência das contribuições previdenciárias e de terceiros
lançadas, igualmente sob o argumento de ofensa à Constituição Federal.
Nesse contexto, aplicam-se, por identidade de razões, os fundamentos já expostos
para a rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração — art. 26-A do Decreto no 70.235/72
e Súmula CARF no 02 —, motivo pelo qual, especificamente quanto ao RAT, nego-lhe provimento.
Exceção a tal vedação é o § 6o, do mesmo dispositivo legal, que assim dispõe: “o
disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratados, acordo internacional, lei ou ato
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
21
normativo: I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.”
Assim, no tocante às Contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, aplica-se o
entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

Com efeito, a constitucionalidade da Contribuição ao INCRA para as empresas
urbanas, inclusive após o advento da Emenda Constitucional no 33/2001, já foi declarada pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 495).

Do mesmo modo, a Corte Suprema firmou entendimento de que a Contribuição ao
SEBRAE possui natureza de contribuição de intervenção ao domínio econômico, não dependendo
de lei complementar para a sua instituição (Tema 227).

Diante disso, deixo de analisar as razões apresentadas pela Recorrente Sra. Simone
no que tange ao RAT, em razão da vedação que imposta a este Conselho, e, no que tange às
Contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, aplico a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal
Federal, negando provimento ao recurso voluntário interposto.
III.2– Da Contribuição ao SESC e SENAC

A Recorrente Sr. Simone alega a insubsistência da exigência das Contribuições ao
SESC e ao SENAC, em razão da natureza da atividade por ela exercida.

Pois bem. Como bem consignado no Acordão da DRJ, “as questões trazidas pela
impugnante estão plenamente abordadas e esclarecidas em julgado no STJ cuja parte da Ementa,
e trecho do voto, por significativo, se transcreve”:
AgRg nos EDcl no REsp 1124653 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2009/0128872-7 Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 28/06/2011 Data da
Publicação/Fonte DJe 03/08/2011
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO
SOBRE
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA. ENQUADRAMENTO NO PLANO SINDICAL DA CNC. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. PARECERES CJ N. 1.861/99, CJ N. 2.911/02 E CIRCULAR CONJUNTA
INSS/DRP/CGFISC/GCTJ/CGARREC
N.
05/03.
COBRANÇA
AFASTADA
EXPRESSAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO PERÍODO DE SET/99 A
DEZ/02. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAC.
1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar
dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal, motivo
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
22
pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa aos arts. 5o, inc. II, 93, inciso IX, e
150 da Constituição da República vigente.
2. A leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento da
origem em embargos de declaração, revela que o art. 97 do CTN, bem como a
tese a ele vinculada, relativa à impossibilidade de enquadramento sindical através
de portaria ministerial, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte Superior, inviabilizando o
conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência formada no sentido de que as
empresas prestadoras de serviço estão enquadradas no rol relativo ao art. 577 da
CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio e,
portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao Sesc e ao Senac. Esse
entendimento também alcança as empresas prestadoras de serviços de vigilância.
Precedentes da Primeira e Segunda Turmas e da Primeira Seção.
4. Contudo, por força do Parecer CJ n. 1.861/99, fruto da adequação das práticas
tributárias à jurisprudência dominante emanada do Superior Tribunal de Justiça à
época, foi afastada a tributação das contribuições a terceiros nas empresas
prestadoras de serviços
5. O entendimento do Parecer CJ n° 1.861/99 foi superado pelo Parecer CJ n.
2.911/2002, que se alinhou à jurisprudência atual desta Corte, para reconhecer a
incidência das contribuições ao Sesc e ao Senac em relação às empresas
prestadoras de serviço.
6. Para regulamentar a situação, diante da existência de dois pareceres com
orientações diametralmente opostas, foi editada a Circular Conjunta
INSS/DRP/CGFISC/GCTJ/CGARREC n. 05, de 13 de maio de 2003, em que se passou
a seguinte orientação à Administração Tributária: Orientamos no sentido de que a
cobrança das contribuições devidas para o SESC e SENAC pelas empresas
prestadoras de serviços, de caráter eminentemente civil, seja efetivada a partir da
competência janeiro de 2003, inclusive, deixandose de proceder à exação no
período compreendido entre setembro de 1999 e dezembro de 2002, lapso
temporal em que aplica o Parecer CJ No 1.861/99. (Grifei).
7. Desta forma, temos que a própria Administração Tributária reconheceu que, no
período de setembro de 1999 a dezembro de 2002, as contribuições devidas para
o Sesc e ao Senac não deveriam cobradas, por força do disposto no Parecer CJ n.
1.861/99.
(...)11. Todavia, considerando que as contribuições destinadas ao Sesc e Senac
foram reconhecidas como indevidas no período compreendido entre setembro de
1999 e dezembro de 2002 (Parecer/CJ n. 1.891/99), também nesse período não
há falar em exigibilidade da contribuição ao Sebrae.
(...)15. Agravo regimental parcialmente provido.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
23

De fato, a matéria já restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema 1.079, em que inclusive restou afastada a sua limitação à vinte salários.

Assim, no que se refere às contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, mantenho
integralmente o lançamento fiscal.
III.3 – Da Multa de Ofício

Pois bem. Quanto à aplicação da multa de ofício, considerando o entendimento já
exposto na análise da responsabilidade pessoal da Sra. Simone e da prejudicial de decadência – de
que não se verificou dolo, fraude ou simulação –, afasto a multa qualificada, determinando sua
aplicação no percentual de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

No que se refere à responsabilidade por sucessão atribuída à DUNBAR, já destaquei
que não procede a alegação de impossibilidade de imposição de penalidades, sejam elas de
natureza moratória ou punitiva, ao responsável tributário, assim, a ela aplicam-se a multa de ofício
em 75%.

Por fim, deixo de apreciar as alegações atinentes ao afastamento da multa sob
fundamento de violação à Constituição Federal, em razão do óbice previsto no art. 26-A do
Decreto no 70.235/72 e na Súmula CARF no 02.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Em que pesem as bem fundamentadas razões apresentadas pela r. conselheira
relatora, ouso divergir conforme passo a pontuar.
Trata-se de lançamento resultante de fiscalização iniciada em 08/05/2018,
encerrada em 26/10/2018, que se esforçou em estudar e analisar documentos por cinco meses
demonstrando ao final que o contribuinte declarou falsamente em GFIP como optante do
SIMPLES, não tendo essa condição e, pior, sequer podendo aderir ao regime tributário
diferenciado, ante ao faturamento elevado e acima do permitido na adesão, conforme
exaustivamente se vê na peça administrativa acusatória de fls. 378/400.
Ao ler o relato fiscal (Termo de Verificação Fiscal – TVF), especificamente a fls.
390/396, torna-se a mim notória e óbvia a responsabilidade solidária da sócia, Sra. Simone
Alexandra Barbieri Pompeu, com fundamento no art. 135, III do Código Tributário Nacional (CTN),
bem como também daqueles demais responsabilizados casuisticamente e com fundamento no art.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
24
124, I de referido código, considerando que a fraude transcendeu a esfera tributária, não se
restringindo a sonegar a tributação previdenciária no conluio narrado pela autoridade, mas
também na retirada de recursos da empresa (R$ 18.000.000,00 – aproximadamente), deixando
empregados sem verbas rescisórias, entre outras mazelas. A autoridade também entendeu a
existência, in casu, de grupo econômico, para atribuir responsabilidade com fundamento no art.
30, IX da Lei no 8.212, de 1.991:
(TVF)
Ainda em termos de solidariedade, devemos informar que especificamente para
esta auditoria e para os autos de infração lavrado, existe Lei específica de trata
da solidariedade relativa a Contribuições Previdenciárias. (grifo do autor)
O art. 30, inciso IX da Lei n° 8.212/91, assim determina:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Portanto temos que as contribuições previdenciárias sendo caracterizadas como
tributo seguem dois diplomas legais, o Código Tributário Nacional, de forma geral
e a Lei n° 8.212/91 de forma específica, aplicando-se o instituto da solidariedade
com base nos dois diplomas legais.
Para o caso específico das empresas solidárias, AMBIENTAL BIO SERVICE LTDA –
EPP, AGAPE CONSTRUÇÃO NAVAL EIRELI e DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI,
responsabilizadas por solidariedade de fato (art. 124, I do CTN) e por fazer parte de grupo
econômico (art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991), conforme se vê a fls. 349/350, aplico o
precedente que abaixo transcrevo como razão de decidir:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 210)
Resta a mim suficientemente comprovado nos autos a conduta ensejadora da
inclusão dos solidários na lide, com destaque que cabe ao titular da ação penal, o parquet, não ao
fisco, a atribuição de imputar ao agente a prática de atos que resultem em fatos típicos, ilícitos e
culpáveis, descrevendo os aspectos objetivos e subjetivos do crime que entender praticado, com a
respectiva individualização das condutas, aliás esse é o motivo e a razão da elaboração da
representação feita ao Ministério Público.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
25
Entendo também que, uma vez comprovada a evidente fraude e sonegação que se
traduz na declaração falsa da empresa em GFIP como optante do SIMPLES, impõe-se a aplicação
do precedente deste conselho para aferição da decadência, que abaixo transcrevo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
Portanto, afasto a prejudicial de decadência.
A multa qualificada de 150% foi corretamente imposta segundo os ditames legais e
apontamentos do lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e
inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo aplicável, nos termos
do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos autos
de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Assim, a sanção qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.095 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720812/2018-31
26
Quanto às demais matérias, manifesto expressamente minha concordância com o
decidido na origem, com fundamento no art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023. Ressalvo, apenas, a retroatividade benigna da lei exposta linhas acima na redução do
percentual aplicado na multa de ofício.
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e afastar a prejudicial de decadência para,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada
ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2935
DF CARF MF
Original